Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720924-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHLEEN TAVARES FRAGOSO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CESAR FRAGOSO, EMERSON CESAR FRAGOSO, THIAGO MENDES FRAGOSO DA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela herdeira KATHLEEN TAVARES FRAGOSO contra decisão proferida em sede de inventário, que considerou que a discussão sobre a venda pretérita de imóvel rural e conversão em outros bens é questão de alta indagação que deve ser remetida às vias ordinárias. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 72204317). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r